Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737712-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Verifica-se que reconhecida a competência pelo Juízo suscitado, razão por que deve ser reconhecida a respectiva perda superveniente do interesse, julgando-se prejudicado o presente conflito de competência nos termos do artigo 66, inciso II do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII do Regimento Interno desse e. TJDFT. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora